Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-62.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. BENEFÍCIO DIVERSO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. FUNDO DO DIREITO. IMPRESCRITÍVEL. CONCESSÃO INICIAL. NOVO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EREsp n.o 1.269.726/MG, decidiu que, nas causas em que se pretende a concessão inicial de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, consoante interpretação sedimentada na Súmula 85 do c. STJ.
2. A hipótese dos autos não é de revisão do ato administrativo que determinou a cessação do auxílio-doença acidentário, mas de concessão judicial de outro benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente. Nesse contexto, não há falar em prazo prescricional para a concessão inicial desse novo benefício, que constitui direito fundamental, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE n.o 626.489/SE (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014).
3. Apelação conhecida e não provida.